Tribunal: TJDFT
Processo: 0707395-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO DE CASTRO VIEIRA JUNIOR contra a decisão de Id. 83688972 (autos de origem) proferida nos autos da ação de consignação de alugueis, proc. 0725291-93.2017.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, por meio da qual o juiz determinou o recolhimento das custas processuais pelo Advogado do Agravante, sob o argumento de que, em tratando de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, a gratuidade de justiça concedida à parte não se estende a seu Patrono, in verbis: “1. Com razão o autor. O pedido de cumprimento de sentença está em consonância com o título executivo de ID 83552615, motivo pelo qual peço escusas pelo equívoco. 2. Em que pese ser permitida a cobrança dos honorários sucumbenciais em nome do próprio autor, tal fato não afasta a responsabilidade do patrono em recolher as custas processuais relativas ao pedido de cumprimento de sentença de seus honorários advocatícios, pois a gratuidade deferida em favor de seu cliente não lhe é extensível, uma vez que a gratuidade possui caráter personalíssimo. 3. Esse é o entendimento desta Egrégia Corte. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. OBJETO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELO AVIADO EM NOME DA PARTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAUSÍDICO. INCOMUNICABILIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE PARA ENCABEÇAR O RECURSO. OPÇÃO PELO MANEJO EM NOME DA PARTE. PREPARO. APROVEITAMENTO DA BENESSE CONCEDIDA À PARTE PELO ADVOGADO BENEFICIÁRIO DA PRESTAÇÃO E TITULAR DO DIREITO CONTROVERTIDO. INVIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 99, § 5o). PREPARO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. PREPARO. COMPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA. SANEAMENTO DA LACUNA. INÉRCIA. SATISFAÇÃO DO PRESSUPOSTO. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO (CPC, ARTS. 932, parágrafo único, e 1.007). RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. CONHECIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conquanto não se controverta sobre a possibilidade de o recurso que verse exclusivamente sobre fixação ou majoração de honorários de sucumbência, dispondo, pois, sobre direito da titularidade exclusivo do patrono, possa ser aviado em seu nome ou em nome do patrocinado, pois reconhecida a legitimidade concorrente dum ou doutro para angularizar a composição ativa do apelo, estará sujeito, salvo se o advogado evidenciar que pode ser beneficiado pela gratuidade de justiça concedida ao seu patrcinado, a preparo, ainda que a parte seja beneficiária da benesse, pois tem natureza personalíssima. 2. A constatação de que o recurso que versa exclusivamente sobre fixação ou majoração de honorários de sucumbência, ainda que formulado em nome da parte, está sujeito a preparo, salvo se o causídico titular do direito também seja beneficiário da justiça gratuita, deriva de construção lógica e encontra ressonância legal, sendo pontualmente tratada pelo legislador processual, que, atinado com a natureza personalíssima da benesse pertinente à gratuidade de justiça e velando pela sua destinação, estabelece literalmente que, versando o recurso exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência, estará sujeito a preparo, pois não pode o patrono ser agraciado, mediante extensão, com o benefício, salvo se evidenciar que também pode ser contemplado com o benefício, não contemplando ressalva no sentido de que essa regulação não se aplicaria se o recurso for aviado em nome da parte (CPC, art. 99, §5o). 3. Aviado o recurso versando exclusivmente sobre majoração de honorários de sucumbência em nome da própria parte, não podendo o advogado titular do direito perseguido ser contemplado com a gratuidade que beneficiara o patrocinado, e assegurada, no molde legal, oportunidade para o causídico sanear a peça recursal mediante comprovação da realização do preparo mediante apresentação das guias correlatas, recolhendo em dobro o importe correlato ou evidenciando que também é beneficiário da justiça gratuita, sua inércia no atendimento do chamamento, ensejando a ocorrência da preclusão temporal e denunciando a incompletude do instrumento recursal, irradia os efeitos inerentes à lacuna detectada, determinando a afirmação da deserção e a afirmação da negativa de conhecimento do recurso. 4. A assistência judiciária gratuita é concedida à parte em caráter personalíssimo, donde deflui que seu patrono não pode usufruir deste benefício para defender seus próprios interesses no curso da lide, ressalvada a possibilidade de demonstrar que tampouco possui condições de arcar com os custos do processo, descerrando que, versando o recurso exclusivamente sobre majoração dos honorários de sucumbência, não pode o patrono ser alcançado da gratuidade de justiça que fora concedida à parte, pois direito personalíssimo, não extensível, pois, ao advogado destinatário da prestação almejada (CPC, art. 99, § 5o). 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1286886, 07042870620188070020, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 22/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Assim, concedo ao exequente o prazo de 15 (quinze) dias para anexar cópia da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento das custas processuais relativas a esta fase do processo, sob pena de indeferimento.” Em suas razões recursais, o Agravante alega que a gratuidade de justiça foi deferida na fase de conhecimento, de modo que não seria legítima determinação de recolhimento das custas na fase de cumprimento se sentença. Defende ainda que o benefício seja estendido a seu Advogado que também declara não ter condições financeiras para suportar os encargos do processo. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo em face do pedido de gratuidade de justiça. Decisão agravada acostada aos autos de origem no Id. 83695614. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado. Com efeito, verifica-se que o cumprimento de sentença em questão refere-se à verba honorária de sucumbência de interesse do Advogado do Agravante. Na fase de conhecimento, foi deferida a gratuidade de justiça à parte, ora Agravante. O que se pretende com o presente recurso é o que benefício seja estendido ao Advogado. Sobre a pretensão do Agravante, o § 5o do art. 99 do CPC dispõe o recurso que trata exclusivamente sobre honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. No caso, conquanto se trate de cumprimento de sentença ajuizado pela parte, e não pelo próprio advogado, este colacionou aos autos declaração de que não tem condições de arcar com as despesas do processo (24003566 - Pág. 1), o que, a meu ver, é suficiente para lhe conceder a gratuidade de justiça. Isso porque o novo Código de Processo Civil é claro no sentido de que tem direito à concessão da gratuidade a parte que, mediante simples afirmação nos autos, declara a sua condição de hipossuficiência para pagar as custas do processo e os honorários do advogado. Confira-se: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, diante da declaração firmada Advogado no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família, não compete ao juiz suscitar dúvidas sobre a condição financeira do postulante do benefício. Por outro lado, cabe à parte contrária que impugna o pedido de gratuidade de justiça, comprovar a inexistência ou a cessação do estado de pobreza declarado pelo requerente. Ocorre que os elementos carreados aos autos de origem, pelo menos em princípio, não se mostram suficientes para afastar de forma satisfatória o estado de hipossuficiência declarado pelo Advogado, sendo oportuno registrar que o conceito de pobreza jurídica não se confunde com a definição de miserabilidade. Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇAO DA TUTELA RECURSAL para conceder ao Advogado ARIEL GOMIDE FOINA os benefícios da gratuidade de Justiça, sem embargo de ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contra-arrazoar, nos termos do artigo 1.019, II do CPC. Brasília, 8 de abril de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator